Tribunal: TJDFT
Processo: 0732981-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0732981-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PIRES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu tutela de urgência “para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte requerente, imediatamente, tratamento de saúde com o medicamento UPADACITINIBE 15mg, nos termos da prescrição médica apresentada, sem prejuízo da revisão da decisão após a apresentação de Nota Técnica do NATJUS/TJDFT, sob pena de pagamento de multa diária (astreintes) por descumprimento da obrigação”. A autora/agravante alega, em síntese, que: 1) tem 33 anos de idade, foi diagnosticada com DERMATITE ATOPICA GRAVE (CID: L20), e possui, como comorbidade a rinite alérgica e a conjuntivite alérgica; 2) a médica assistente, Dra. Marta de Fátima Rodrigues da Cunha Guidacci (CRM/DF 7600), especialista em Alergia e Imunologia pela Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, prescreveu, para a recuperação da saúde e o tratamento da condição clínica da agravante, o medicamento UPADACITINIBE 15mg; 3) não existem outros medicamentos, com atividade terapêutica similar, oferecido pelo SUS, que sejam igualmente seguros e eficazes, em comparação com tratamento pretendido; 4) o medicamento METOTREXATO não tem indicação em bula para Dermatite Atópica Grave; 5) a Nota Técnica do NATJUS do TJRN apresentou conclusão diversa da apresentada pelo Juízo a quo; 6) não há controvérsia quanto ao preenchimento dos requisitos previstos no Tema 106/STJ e, consequentemente, a probabilidade de direito; 7) o relatório médico faz expressa menção ao risco de progressão da doença, à condição clínica da agravante e às repercussões negativas para a saúde e bem-estar da paciente em decorrência do longo tempo de espera. Requer “a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal – por meio da tutela de urgência – ao presente agravo de instrumento para determinar que o Distrito Federal forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o fármaco UPADACITINIBE, nos termos da prescrição médica, ou, no caso de impossibilidade de seu fornecimento, que o DISTRITO FEDERAL seja responsabilizado financeiramente pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento, junto à rede privada”. Com razão, inicialmente, a agravante. No julgamento do Tema Repetitivo 106, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” O NATJUS manifestou-se não favorável à demanda porque “existem evidências sólidas de que o medicamento metotrexato pode ser eficaz no tratamento de formas graves da dermatite atópica”, ainda não utilizado pela agravante. Ocorre que há laudo médico da Dra. Marta de Fátima Rodrigues da Cunha Guidacci (CRM/DF 7600), especialista em Alergia e Imunologia pela Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, atestando a condição de saúde da agravante (Dermatite Atópica Grave) e a imprescindibilidade do medicamento prescrito, informando, ainda, que o fármaco apontado pelo NATJUS (metotrexato) não conta com indicação na bula para o tratamento em questão, in verbis: “(...) Paciente possui coceira intolerável, apresenta lesões eczematosas disseminadas em face, tronco, e membros superiores e inferiores principalmente dobras anticubitais e popliteas extremamente pruriginosas. Distúrbios do sono, nas atividades diárias e no estado emocional (tristeza, constrangimento e baixa autoestima). (...) Já usou Ciclosporina por 4 meses mas sem eficácia e apresentou reações adversas Já usou Omalizumabe sem melhora Já usou Dapsona por 6 meses com alterações na gengiva (gengiva roxa, mal estar) Já usou Upadacitinibe por 1 mês com melhora em 98% (...) O medicamento é imprescindível para a paciente, pois apresenta lesões eczematosas disseminadas em face, tronco, e membros superiores e inferiores principalmente dobras anticubitais e popliteas extremamente pruriginosas interferindo na qualidade de vida, absenteísmo ao trabalho e ao lazer. Uso frequente de Corticosteróides e Antibióticos sistêmicos e tópicos, lnibidores da Calcineurina sem melhora clínica Upadacitinibe é indicado para o tratamento de pacientes adultos e pediátricos com idade igual ou maior a 12 anos (adolescentes) com dermatite atópica moderada a grave que são candidatos à terapia sistêmica. Auxilia na melhora do aspecto das lesões da pele e na redução do prurido. Também demonstrou melhorar sintomas de ansiedade e depressão, quando estas condições estão associadas à dermatite atópica. Além disso, ajuda a reduzir o impacto da dermatite atópica na qualidade de vida, nos distúrbios do sono, nas atividades diárias e no estado emocional (tristeza, constrangimento e baixa autoestima). (...) ATENÇÃO: Metotrexato é indicado para o tratamento de tumores sólidos e neoplasias malignas hematológicas e Psoríase grave. Não tem indicação em bula para Dermatite Atónica Grave (...)” A agravante, por sua vez, não tem condições de arcar com o medicamento (custo mensal de R$ 7.876,38), uma vez que sua renda líquida é de R$ 5.289,89 como assessora especial na Casa Civil do Distrito Federal (ID 201781889 do processo referência). Por fim, o medicamento conta com registro na Anvisa (conforme Nota Técnica do NATJUS – ID 203957323 do processo referência). Sendo assim, entendo que ela preenche todos os requisitos do Tema 106/STJ, fazendo jus ao medicamento em questão. No mesmo sentido: “(...) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. UPADACITINIBE. DIAGNÓSTICO DERMATITE TÓPICA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. RESP 1.657.156/RJ (TEMA 106). REQUISITOS PREENCHIDOS. PRESENÇA DE PROBABILIDADE DE DIREITO E PERIGO DE DANO. AGRAVO PROVIDO. 1. A Constituição Federal, no art. 196, estabelece que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 2. Atendidos os requisitos para o fornecimento da medição não padronizada pelo SUS, conforme o Tema 106/STJ (REsp 1.657.156/RJ), resta configurada a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. 3. Comprovado, também, o periculum in mora, uma vez que o uso do medicamento Upadacitinibe mostra-se imprescindível para o tratamento de saúde da agravante, visto se tratar de doença agressiva e com risco de morte, devendo o Estado arcar com os custos correspondentes. (...)” (Acórdão 1800583, 07400557720238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 10/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106), entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo Poder Público de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS, desde que preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 2. Compulsando os autos, é possível verificar que o medicamento está devidamente registrado na Anvisa, conforme indicado na inicial e pelo NATJUS/TJDFT. Ademais, a autora demonstrou não possuir condições financeiras de arcar com o referido fármaco e apresentou laudo médico apontando sua imprescindibilidade. 3. De acordo com o relatório médico apresentado, a autora, diagnosticada com dermatite atópica grave, utilizou por vários meses e em diversas ocasiões alternativas medicamentosas (metotrexato, ciclosporina e dupilumabe), mas não apresentou resposta clínica satisfatória. Não há outra alternativa disponível no SUS que possa substituir o medicamento em questão, havendo risco de agravamento do quadro de saúde da autora em caso de não fornecimento. 4. No mesmo sentido, a Nota Técnica do NATJUS/TJDFT se manifestou favorável à demanda autoral. Ela reconhece que diante das circunstâncias apresentadas, em especial do fato de que foram esgotadas todas as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, a demanda autoral é justificada, existindo evidências sólidas de que o imunossupressor Upadacitinibe pode ser eficaz no tratamento de formas graves da dermatite atópica. 5. Satisfeitos os requisitos exigidos no Tema 106/STJ, a apelante faz jus ao medicamento em questão, o qual oportuniza o melhor tratamento para melhoria de sua qualidade de vida, atendendo aos direitos fundamentais previstos no texto constitucional, em especial o direito à vida e à dignidade da pessoa humana. (...)” (Acórdão 1847466, 07004065120238070018, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no PJe: 22/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Distrito Federal em face da r. Sentença de ID. 54027599 proferida nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada em desfavor do Distrito Federal para o fornecimento, por tempo indeterminado, do medicamento UPADACITINIBE (RINVOQ), registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para o caso clínico da parte autora/apelada. 2. A saúde é um direito e uma garantia fundamental de todos os indivíduos e um dever do Estado em prestá-la, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. No Distrito Federal, esse direito está igualmente assegurado na Lei Orgânica do Distrito Federal, no art. 204. 3. No Recurso Especial 1.657.156 (Tema 106), realizado segundo a técnica de casos seriais, o col. Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que constitui obrigação do Poder Público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS somente se e quando presentes, de forma cumulativa, os seguintes requisitos: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e iii) existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), observados os usos autorizados pela agência." 4. No caso dos autos, a requerente/apelada foi diagnosticada com ‘[...] Dermatite atópica grave nas mãos, com impacto na qualidade de vida e nas atividades de vida diária, apresenta contraindicação à Ciclosporina devido ao diagnóstico de HAS. Prescrito Upadacitinibe, aguarda liberação da medicação.’, CID-10:L20 (Relatório Médico do HUB/Serviço de Dermatologia), em que pese o NATJUS ter se manifestado como não favorável à demanda. Relatório médico afirma não existir outra opção para o quadro clínico da paciente, pois ela utilizou outros medicamentos fornecidos pelo SUS que não se mostraram eficazes no tratamento de sua doença. Também destaca que a ausência do tratamento acarretará infecção e perda de membros, com perigo de vida. O Magistrado não está vinculado à conclusão da nota técnica, cabendo ao julgador examinar todo o conjunto fático probatório constante dos autos, de maneira a alcançar a solução mais justa e efetiva para a controvérsia. Última bula disponível no site da ANVISA indica o uso do medicamento para a moléstia Dermatite Atópica Grave. 7. Incapacidade financeira da requerente/apelada para arcar com o tratamento em questão comprovada nos autos. 8. Comprovação do preenchimento integral de todos os requisitos estabelecidos no Tema no 106, do STJ para que o medicamento pleiteado seja concedido, razão pela qual se impõe a manutenção da r. sentença. Precedentes deste eg. TJDFT. (...)” (Acórdão 1836490, 07028392820238070018, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no PJe: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano iminente à agravante, uma vez que a dermatite atópica é uma doença de progressão rápida e evidente, com piora dos sintomas, afetando significativamente a qualidade de vida do paciente devido ao desconforto constante, sono prejudicado devido à coceira e autoestima reduzida devido às alterações na aparência da pele. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que, no prazo de 15 dias, forneça à agravante o medicamento UPADACITINIBE 15mg, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada, por ora, a R$ 50.000,00. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator